Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MARCELLO DAMASCENO WEYNE, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em sede de ação de despejo, cumulada com cobrança de encargos, ajuizada em desfavor de GERALDO ELI RODRIGUES. O apelante pretende a condenação do reú ao pagamento da multa compensatória. À luz do art. 10, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual inovação recursal. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004